Tribunal: TJDFT
Processo: 0713250-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. IMÓVEL COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. REVELIA. LIMINAR CONCEDIDA. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO DA LOCATÁRIA AO PAGAMENTO DOS ALUGUERES E ACESSÓRIOS VENCIDOS, ACRESCIDOS DOS JUROS E MULTA CONTRATADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AFASTAMENTO. PEDIDO NÃO FORMULADO. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE RÉ. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o instrumento de instauração e formalização da demanda é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, derivando dessa equação procedimental que a sentença, guardando subserviência ao delimitado pela causa de pedir e pelo pedido, deve elucidar a lide de conformidade com esses limites, não podendo deles se desviar nem outorgar direito diverso ou além do que fora demandado, sob pena de incorrer em situação de julgamento infra, ultra ou extra petita (CPC, arts. 141 e 492).
2. O processo civil é orientado pelos princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, a despeito de imperfeito, se o ato atingiu seu fim, sem acarretar prejuízo, não há cuidar-se de nulidade, o que orienta que, deliminada a extensão objetiva da demanda, consoante o alinhamento de pedidos certos e determinados, a prolação de sentença que rejeita pretensão não deduzida importa violação ao princípio da adstrição ou congruência, não determinando, contudo, a cassação do ato, mas tão-somente sua reforma e modulação de forma a ser expungido do excesso em que incidira.
3. Apreendido, segundo o postulado, que a parte autora não formulara pedido reputado por deduzido, e ao final rejeitado, implicando a apreensão o reconhecimento da subsistência de sucumbência recíproca, conquanto desproporcional, o excesso em que incidira o julgado, importando a subsistência de julgamento ultra petita, determina que o extrapolara o demandado seja expungido de molde a ficar a resolução adstrita ao postulado, velando-se pela adstrição do deferido ao demandado, com a consequente modulação do rateio das verbas de sucumbência em compasso com o acolhimento do pedido.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.